Tribunal: TJSP
Processo: 2376678-12.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Cooperativa
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: Grupo Reservado de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. COOPERATIVA. Não ocorrida violação à disposição expressa de lei. Independência das cooperativas e mitigação do dirigismo contratual em relações contratuais privadas não podem servir de escudo para a prática de atos que lesem, indevidamente, direitos dos cooperados. Remuneração a ser paga às médicas foi definida em reunião do Conselho Administrativo da cooperativa. Ausência de

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. COOPERATIVA. Não ocorrida violação à disposição expressa de lei. Independência das cooperativas e mitigação do dirigismo contratual em relações contratuais privadas não podem servir de escudo para a prática de atos que lesem, indevidamente, direitos dos cooperados. Remuneração a ser paga às médicas foi definida em reunião do Conselho Administrativo da cooperativa. Ausência de comprovação, nos termos do art. 373, II, do CPC, dos fundamentos aptos a alterar a forma de remuneração. Ônus probatório incumbe, essencialmente, à parte interessada na comprovação do fato. Inocorrência de erro de fato verificável nos autos. AÇÃO IMPROCEDENTE.